Tribunal: TJBA
Processo: 8144019-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144019-13.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, HENRIQUE BURIL WEBER APELADO: MARIA CLARA RIOS DE AZEVEDO e outros Advogado(s):MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA E OBJETIVA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA A TÍTULO DE IPVA, PELO PERÍODO EM QUE O CARRO ESTEVE NO CONSERTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. A Autora relata – e comprova - que (1.1) se envolveu em sinistro com o seu veículo; (1.2) em 04/10/2021, encaminhou o carro à concessionária autorizada pelo fabricante; (1.3) foi garantido que o veículo seria entregue até o dia 10/11/2021, mas só foi devolvido em 11/03/2022. Em contrapartida, sustentam as Rés que o serviço foi efetuado em tempo razoável, tendo em vista que as peças necessárias eram importadas e o envio teve atraso em decorrência da Covid-19. 2. As Rés não se desincumbiram do seu ônus probatório, na medida em que utilizaram argumentos vagos para justificar o atraso na entrega do veículo. Não foram juntados documentos hábeis à comprovação das alegações acerca da complexidade do serviço e/ou das complicações no fornecimento/transporte das peças relacionadas à pandemia. Evidente, assim, que acertou a sentença ao responsabilizar as Rés, de forma objetiva e solidária, pelos danos sofridos pela Autora. 3. O juízo a quo, de forma razoável, determinou o ressarcimento proporcional do IPVA pago pela Autora, relativo ao período em que o carro estava no conserto e impossibilitado de uso, contado da data prevista – e descumprida - para a entrega. 4. A conduta das Rés caracteriza ilícito passível de indenização, em decorrência do inequívoco descaso e agruras por que passou a Autora, que ficou privada do uso do seu veículo durante 4 (quatro) meses, sem qualquer justificativa plausível. Considerando a dupla finalidade dos danos morais e os parâmetros desta Eg. Câmara, majora-se o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015. 6. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recursos das Rés conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 8144019-13.2021.8.05.0001, em que são Apelantes MARIA CLARA RIOS DE AZEVEDO, JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BOX COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.